Tribunal: TJDFT
Processo: 0741520-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. RÉU RESIDENTE EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ENTREGA DO MANDADO AO FUNCIONÁRIO DA PORTARIA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA. REGULARIDADE. INVESTIMENTOS FINANCEIROS. FRAUDE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS QUE INTEGRARAM A CADEIA DE FORNECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. A citação pelo correio de réu que reside em condomínio edilício perfaz-se com a entrega do mandado ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos termos do artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil.
II. A pessoa natural que constitui empresa usada para lastrear atividade ilícita de investimentos financeiros integra-se, juntamente com a empresa, à cadeia de fornecimento.
III. Quem, de qualquer forma, independentemente de culpa, se associa, por ação ou omissão, à cadeia de fornecimento, responde solidariamente pelo dano sofrido pelo consumidor, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 20, caput e § 2o, e 25, § 1o, da Lei 8.078/1990.
IV. Apelação conhecida e desprovida.